Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE USURA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART 3o DA MP 2172-32/2001. PROVA SUFICIENTE DA INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO E COBRANÇA EXCESSIVA. RECUSA DO CREDOR EM EXIBIR EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA DE QUITAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ART. 400, I, DO CPP. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição no reconhecimento da possibilidade de discussão da causa de emissão do cheque executado, ainda que emitido pela empresa recorrida para garantia de empréstimo pessoal dado ao seu sócio administrador, pois constatado que não houve circulação do título, que se manteve em posse daquele que o recebeu originalmente e que manejou a ação de execução.
3. Não se verifica contradição ou afronta ao art. 320 do CPC, pois destacado no acórdão que cheque foi preenchido pelo credor, em valor que não guarda relação com a dívida constatada nos autos, de modo que recusa injustificada de exibição de extratos do apelante, aliado aos pagamentos comprovados pelo apelado, demonstram a quitação da obrigação, nos moldes dos arts. 396 e 400, I, do CPC.
3.1. Os fundamentos expostos no voto condutor do aresto são claros quanto a essa conclusão, destacando que diante da verossimilhança na alegação de usura, o art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001 atribui ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita, e que o crédito postulado é subsistente e legitimo
4. É improcedente a alegação omissão quanto à alegação de ofensa ao art. 357, § 1o, do CPC, já que consta do acórdão que "o recorrente não pediu esclarecimentos ao despacho saneador (art. 357, § 1o, do CPC), não interpôs agravo de instrumento contra a inversão indevida do ônus da prova em relação à exibição de extratos bancários (art. 1.015, XI, do CPC), e sequer apresentou justificativa para não exibição dos documentos, conforme lhe fora ordenado (art. 398 do CPC)."
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de Declaração desprovidos.